Tribunal: TJPA
Processo: 0000443-93.2006.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000443-93.2006.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

PROCURADOR: ITALO RAFAEL DIAS

APELADO: FRANCISCO EDISON COELHO FROTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACORDADAS EM CONVÊNIO. CAARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DE VALORES. ADMISSIBILIDADE.
In casu
restou caracterizado o recebimento pelo apelado de valores decorrentes do Convênio Originário n.º
93335/2001, face o programa ‘projeto de fortalecimento da escola’, com a finalidade de melhoria do processo administrativo pedagógico da escola e aquisição de bens duráveis para a escola,
na qualidade de Prefeito do Município no período de 2001 até 2004, deixando evidente a sua obrigação de prestar contas dos valores recebidos, mas apresentou defesa genérica, sem comprovar que a verba foi empregada na finalidade do Convênio, como também que realizou a prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado, como fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, consoante o estabelecido no
art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15),

ensejando a sua condenação do apelado a ressarcir os valores recebidos de forma atualizada. Apelação conhecida e provida, à unanimidade, para condenar o apelado a ressarcir o apelante na importância de
R$ 38.879,54 (trinte e oito meio e oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos)
.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 16.10.2023 até 24.10.2023.

Belém/PA, assinatura na data e hora constante do registro no sistema.

Desa. luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA contra a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO que ajuizou em desfavor de
FRANCISCO EDSON COELHO FROTA,

ex-prefeito do referido Município, que julgou improcedente o pedido da inicial, nos seguintes termos:

”(...) Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 485, inciso IV do NCPC-2015, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, determinando, por consequência, após o transito em julgado o arquivamento dos autos, observadas as cautelas de lei (...)”

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

O apelado teria deixado de prestar conta em relação a valores efetivamente recebidos por força do Convênio n.º 93335/2001, na importância de R$ 38.879,54 (trinte e oito meio e oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos) junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento, com destino ao fortalecimento da escola, pois seira utilizado no programa melhoria do processo administrativo pedagógico da escola e na aquisição de bens duráveis para a escola, mas não foi encontrado qualquer documento relativo ao cumprimento da obrigação do Convênio e foi solicitada a prestação de contas dos valores, consoante os Ofícios da AMAT, MEC e FNDE.

Ensejando o ajuizamento da ação com a finalidade de haver prestação de contas, face a ausência de indícios comprovando a utilização do recurso e inexistência de documentos relativos a prestação de contas dos mesmos, para se identificar o direcionamento do recurso a finalidade do Convênio, mas o Juízo a quo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por suposta ausência de provas, o que impediria o desenvolvimento valido e regular do processo.

Diz que na realidade houve omissão obrigacional do apelado, por não realizar a devida prestação de contas em desfavor do poder público municipal, face o prejuízo sofrido pelo Erário, pois as provas necessárias teriam sido juntadas aos autos, o que demonstraria o preenchimento dos requisitos e os descumprimentos do art. 37
caput
e teria ocorrido o ato estabelecido no art. 11, inciso VI, da Lei n.º 8.429/92, transcrevendo doutrina e jurisprudência sobre a matéria, invocando a existência de fato notório, na forma do art. 374, incisos I, III e IV, do CPC.

Diz que se encontra a atual gestão encontra-se ameaçada de sofrer restrições em recebimento de futuros recursos Estaduais e da União, por força da omissão em relação a prestação de contas e ausência de documentos declaratórios e demonstrativos sobre a gestão dos recursos recebidos, invocando a aplicação do art. 58, inciso II, da Lei n.º 8.443/92.

Requer assim que a apelação seja conhecida e provida para reformar a sentença recorrida, e condenar o apelado a ressarcir as importâncias relativas ao referido Convênio.

Consta da certidão do ID-1269571 - Pág. 27, que não foram apresentadas as contrarrazões.

O Ministério Público apresentou parecer da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Maria da Conceição Gomes de Souza, opinado pelo conhecimento e provimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

No mérito, entendo que a insurgência recursal deve ser acolhida. Vejamos:

As provas existentes nos autos não deixam dúvida que houve um Convênio firmado com o Município apelante, para recebimento de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, Convênio Original n.º 93335/2001, face o programa: “projeto de fortalecimento da escola”, com a finalidade de melhoria do processo administrativo pedagógico da escola e na aquisição de bens duráveis para a escola, e que o órgão gestor dos recursos constatou impropriedades/irregularidades que levaram a solicitar o ressarcimento dos valores recebidos, na importância atualizada de R$ 38.879,54 (trinta e oito mil oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme comprovado pela correspondência juntada no ID- 1269561 - Pág. 07/10, sob pena de bloqueio de recursos do Município, na forma consignada no ID- 1269561 - Pág. 6.

Foram realizadas várias diligências com a finalidade de citação do apelado para responder a presente ação, posto que era Prefeito do Município à época 2001 até 2004, por conseguinte, gestor responsável pela administração dos recursos.

Após a citação, o apelado apresentou a contestação constante do ID- 1269568 - Pág. 01/07, aduziu que efetivou a prestação de contas do referido Convênio e que suas contas foram devolvidas do Tribunal de Contas do Estado do Pará e estriam em pode da Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia, assim como defendeu a ausência de dolo e dano, uma vez que não teria ocorrido qualquer prejuízo ao Município apelante, o que afastaria qualquer improbidade administrativa pelo fato de ser necessária a má-fé e a desonestidade como fatores preponderantes do tipo legal, mas teria prestado contas regularmente conforme orientação de seus assessores e sem locupletamento ilícito.

Neste diapasão, tendo o Município apelante apresentado o fato constitutivo do seu direito consubstanciado na obrigação de prestar contas do apelado, pois admitiu que recebeu os valores do Convênio, mas afirma que teria prestado as contas requeridas empregados os valores na finalidade do Convênio.

Ocorre que, não descreve de forma especifica onde foram empregados os valores recebidos, com a finalidade de se verificar o cumprimento do acordado no Convênio, assim como não logrou êxito em comprovar suas assertivas, seja em relação a prova do emprego da verba recebida ao fim que se destinava, como também a prestação de contas que diz ter sido realizado junto ao Tribunal de Contas do Estado, pois não apresentou qualquer documento comprovando suas alegações.

Ao contrário, há documento público que desfruta de presunção de legitimidade demonstrando que não houve a prestação de contas dos recursos recebidos e exigindo o ressarcimento dos valores.

Assim, tenho que apelado apresentou defesa genérica, sem demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, relativa à prestação de contas requerida e o ressarcimento dos valores recebidos, na forma do art. 333, inciso II, do CPC/73 (art. 373, inciso II, do CPC/15).

Daí porque, acompanho o lúcido parecer ministerial constante do ID- 1337146 - Pág. 01/03, favorável ao ressarcimento dos valores consignando que não se trata de verdadeira ação civil pública, mas sim de prestação de contas e ressarcimento dos valores, por descumprimento das obrigações estabelecidas no Convênio, sob os seguintes fundamentos:

“Verifico que se trata de ação de ressarcimento e não de ação civil pública por improbidade administrativa. Desse modo, cinge-se a análise dos autos à ocorrência ou não de dano ao erário a ser ressarcido.

O Apelante, Município de São Domingos do Araguaia, pretende ver-se ressarcido pelo ex-prefeito, os valores repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento através do Convênio n° 93.335/2001 que teve como objeto o “Fortalecimento da Escola.

A prestação de contas é medida imperativa para que o órgão competente possa acompanhar a execução, de forma proativa e preventiva, com os fins de observar o cumprimento pelo contratado, das obrigações previstas nas cláusulas avençadas, e de prestar ao gestor do contrato as informações que sejam relevantes àquele acompanhamento, seja para atestar-lhes a fiel execução ou para apontar desvios que a comprometam.

Na hipótese ventilada, verifica-se de acordo com os documentos acostados em ID nº 1269561 - Pág. 6/10, que o ex-prefeito, mesmo sendo intimado para prestar contas, não as apresentou, bem como não comprovou a aplicação regular do valor repassado pelo Convênio, violando assim os princípios da Administração Pública.

(...)

Desse modo, entendo que a sentença deve ser reformada, uma vez que o Ente Municipal comprovou a omissão do Apelado quanto a prestação de contas. Assim, deve o Recorrido ressarcir ao Município Apelante as importâncias relativas ao aludido convênio.”

Por tais razões, conheço da apelação e dou-lhe provimento para reformar a sentença, condenando o apelado a ressarcir o Município apelante, na importância de R$ 38.879,54 (trinte e oito meio e oitocentos e setenta e nove reais e cinquenta e quatro centavos), consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

Belém, 25/10/2023